Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - NATUREZA REMUNERATÓRIA - COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse reconhecido que a parcela remuneratória do abono de permanência faz parte da base de cálculo da remuneração da servidora, integrando a base de cálculo do terço constitucional de férias e, como consequência, seja o Distrito Federal condenado a pagar a diferença sobre o valor pago a título de terço de férias do ano de 2020, no valor de R$ 430,54.
2. A parte autora é servidora aposentada da Secretaria de Educação, tendo sido admitida em 09/03/1987 e aposentada em 15/01/2019, conforme informação constante do documento de ID Num. 37647700 - Pág. 3.
3. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, da CF).
4. No julgamento do REsp 1.192.556/PE, o STJ fixou o entendimento que “[...] o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, o que enseja a incidência do imposto de renda. Não cabe a alegação de que o abono de permanência corresponderia a verba indenizatória, pois não se trata de ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de direito. [...]”.
5. Em decorrência dessa consideração, que o abono de permanência tem natureza remuneratória, incide sobre ele o terço de férias (art. 91, da Lei Complementar no 840/2011[1]), conforme já foi reconhecido também neste TJDFT:
MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.
(Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Aliás, esta Terceira Turma também já se manifestou nesse sentido – natureza remuneratória do abono de permanência – em diversas ocasiões, como se observa: Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022; Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022; Acórdão 1415954, 07491029520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022.
7. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a natureza remuneratória do abono de permanência e, por consequência, a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração da servidora, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença apurada de R$ 375,72 conforme cálculos apresentados pela parte autora e não impugnado pelo requerido (ID Num. 37647688 - Pág. 1).
8. O valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.
10. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.
§ 1o No caso de o servidor efetivo exercer função de confiança ou cargo em comissão, a res­pectiva vantagem é considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo, observada a proporcionalidade de que trata o art. 121, § 1o.
§ 2o O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário.
§ 3o A base para o cálculo do adicional de férias não pode ser superior ao teto de remuneração ou subsídio, salvo em relação ao abono pecuniário.”